Tribunal: TJDFT
Processo: 0718152-56.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADES DISTINTAS ENTRE FILHOS. MAJORAÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida em ação de alimentos, que julgou procedente o pedido da inicial para condenar o requerido a pagar alimentos ao requerente, o valor equivalente a 15,67% de seus rendimentos brutos.
2. É admissível a fixação de alimentos em valor ou percentual distinto entre os filhos se demonstrada a existência de necessidades diferenciadas entre eles ou, ainda, de capacidades contributivas diferenciadas dos genitores (STJ, 3a Turma, REsp 1.624.050/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/06/2018).
3. No caso, o menor, com 9 anos de idade, em idade escolar e de desenvolvimento, apresenta despesas crescentes de manutenção, depende exclusivamente dos genitores para obter seu sustento e o atendimento de suas necessidades fundamentais. Por outro lado, a outra filha do alimentante, que já atingiu a maioridade e plena capacidade civil, não apresenta idêntica relação de dependência do genitor quando em comparação ao irmão menor.
4. Se as necessidades dos membros da prole não se equivalem, não é obrigatório que os alimentos sejam fixados no mesmo patamar, razão pela qual, na presente hipótese, ao sopesar o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, mostra-se razoável e proporcional a majoração da prestação de alimentos para o montante correspondente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do apelado, deduzidos apenas os descontos compulsórios.
5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.